Tribunal: TRF3
Processo: 5000828-80.2018.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: Primeira Turma Publicação DJe-156 DIVULG 15-08-2011 PUBLIC 16-08-2011EMENT VOL-02566-01 PP-00073)
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
43/366)

5000828-80.2018.4.03.6103

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO MÉDICO EXCEPCIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. ART. 196 E SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO PROVIDA.

- A tese firmada nos autos do REsp n. 1.657.156 não se aplica, obrigatoriamente, ao presente caso, vez que no julgamento do referido recurso houve modulação dos efeitos para que o entendimento ali definido fosse adotado nas ações distribuídas a partir de 04.05.18. Assim, tendo em vista tratar-se o caso de ação iniciada antes do julgamento do recurso repetitivo, entendo cabível a incidência dos entendimentos firmados à época da propositura da demanda, sob pena de impingir às partes prejuízos que não poderiam prever por força dos requisitos que não existiam anteriormente.

- A saúde é direito constitucionalmente assegurado, encontrando-se disciplinado nos arts. 196 e seguintes da Constituição Federal.

- Compete ao Estado a garantia da saúde mediante a execução de política de prevenção e assistência à saúde, com a disponibilização dos serviços públicos de atendimento à população, tendo a Constituição Federal delegado ao Poder Público, competência para editar leis, objetivando a regulamentação, fiscalização e controle dos serviços e ações da saúde.

- A União Federal, via SUS, é parte legítima nesta contenda - em face de sua obrigação constitucional de resguardar e promover a saúde à população -, solidariamente com os Estados-Membros, Distrito Federal e os Municípios, transferindo a gestão da saúde aos três níveis de governo, por meio de seus órgãos, respectivamente, o Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, todos constituindo o Sistema Único de Saúde (SUS), malgrado cada esfera política compartilhe atribuições diversas. Cabe observar, a expressa disposição constitucional sobre o dever de participação da União no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único, da Constituição Federal.

- Sob a óptica de princípios constitucionais - da dignidade humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade - infere-se que a lesão grave e de difícil reparação se mostra, na verdade, na expectativa e qualidade de vida do próprio núcleo familiar, razão pela qual se impõe o fornecimento do tratamento laboratorial/medicamentoso. Precedentes.

- O tratamento medicamentoso gratuito deve atingir a todas as necessidades dos que dele buscam, significando não somente devidos os remédios e tratamentos padronizados pelo Ministério da Saúde, como todos aqueles também porventura sejam necessários às particularidades de cada um. A padronização significa que os tratamentos padronizados serão os habitualmente fornecidos, o que não impede que o SUS forneça outro tipo de tratamento indispensável.

- A prescrição (doc. n. 90616132) e o exame e relatório médico (doc. n. 90616057), além de todo conjunto probatório acostado, revelam ser a apelante portadora de Doença de Fabry, para cujo tratamento foi prescrito o uso do medicamento Replagal (Agalsidase Alfa 3,5mg/ml). É documentação que, por si só, possibilita a procedência do pedido, como consignado pela r. sentença.

- Tendo em vista a reforma da sentença recorrida, fixo a verba honorária em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §§3o e 4o, III do Código de Processo Civil.

- Ressalta-se que o fornecimento do medicamento supracitado fica condicionado à apresentação de receita atualizada e detalhada acerca do quantitativo de medicamento que será necessário a cada mês, devendo tal prescrição ser reavaliada a cada seis meses a fim de preservar o controle dos recursos públicos destinados a tal finalidade.

- Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000828-80.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: RITA DE CASSIA SANTOS CAMARGO CELESTE

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA FUSSI - SP238966-A, BEATRIZ CAVALCANTE STEFANI - SP375578-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000828-80.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: RITA DE CASSIA SANTOS CAMARGO CELESTE

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA FUSSI - SP238966-A, BEATRIZ CAVALCANTE STEFANI - SP375578-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por RITA DE CÁSSIA SANTOS CAMARGO CELESTE em face da sentença de id n. 90616135 mediante a qual restou julgado improcedente o pedido da autora. Houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 72.746,01 (setenta e dois mil setecentos e quarenta e seis reais e um centavo), porém a execução da verba restou suspensa nos termos do art. 98, §§2o e 3o do CPC de 1973.

Não conformada com a sentença proferida, apela a autora sustentando, em síntese, a necessidade de fornecimento de tratamento pelo Estado para a doença da qual é portadora (Doença de Fabry), visto que não possui condições financeiras de adquirir o medicamento por conta própria. Alega que nos termos do art. 196 da Constituição Federal a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao fornecimento de medicamentos.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000828-80.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: RITA DE CASSIA SANTOS CAMARGO CELESTE

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA FUSSI - SP238966-A, BEATRIZ CAVALCANTE STEFANI - SP375578-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

VOTO

Inicialmente, salienta-se que a tese firmada nos autos do REsp n. 1.657.156 não se aplica, obrigatoriamente, ao presente caso, vez que no julgamento do referido recurso houve modulação dos efeitos para que o entendimento ali definido fosse adotado nas ações distribuídas a partir de 04.05.18. Assim, tendo em vista tratar-se o caso de ação iniciada antes do julgamento do recurso repetitivo, entendo cabível a incidência dos entendimentos firmados à época da propositura da demanda, sob pena de impingir às partes prejuízos que não poderiam prever por força dos requisitos que não existiam anteriormente.

A saúde é direito constitucionalmente assegurado, encontrando-se disciplinado nos arts. 196 e seguintes da Constituição Federal, in verbis:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

Parágrafo Único. O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recurso do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes."

Infere-se, daí, competir ao Estado a garantia da saúde mediante a execução de política de prevenção e assistência à saúde, com a disponibilização dos serviços públicos de atendimento à população, tendo a Constituição Federal delegado ao Poder Público competência para editar leis, objetivando a regulamentação, fiscalização e controle dos serviços e ações da saúde.

Destarte, negar ao autor o tratamento médico pretendido implica desrespeito às normas constitucionais, que garantem o direito à saúde e à vida.

"ADMINISTRATIVO - MOLÉSTIA GRAVE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE.

1. Esta Corte tem reconhecido que os portadores de moléstias graves, que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento, têm o direito de receber gratuitamente do Estado os medicamento s de comprovada necessidade. Precedentes.

2. O direito à percepção de tais medicamento s decorre de garantias previstas na Constituição Federal, que vela pelo direito à vida (art. 5o, caput) e à saúde (art. 6o), competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, II), bem como a organização da seguridade social, garantindo a "universalidade da cobertura e do atendimento" (art. 194, parágrafo único, I).

3. A Carta Magna também dispõe que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196), sendo que o "atendimento integral" é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde (art. 198).

4. In casu, não havendo prova documental de que o remédio fornecido gratuitamente pela administração pública tenha a mesma aplicação médica que o prescrito ao impetrante - declarado hipossuficiente -, fica evidenciado o seu direito líquido e certo de receber do Estado o remédio pretendido.

5. Recurso provido".

(STJ, 2a Turma, ROMS 17425/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, j.14/09/04, v.u., DJ 22/11/04, p. 293).

Quanto à argumentação de ilegitimidade passiva, a União Federal, via SUS, é parte legítima nesta contenda - em face de sua obrigação constitucional de resguardar e promover a saúde à população -, solidariamente com os Estados-Membros, Distrito Federal e os Municípios, transferindo a gestão da saúde aos três níveis de governo, por meio de seus órgãos, respectivamente, o Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, todos constituindo o Sistema Único de Saúde (SUS), malgrado cada esfera política compartilhe atribuições diversas.

Cabe observar, a expressa disposição constitucional sobre o dever de participação da União no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único, da Constituição Federal. Sobre o tema há entendimento sedimentado do C. STJ:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 1) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 2) INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."

(STF - RE 586995 AgR/MG - MINAS GERAIS AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 28/06/2011 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação DJe-156 DIVULG 15-08-2011 PUBLIC 16-08-2011EMENT VOL-02566-01 PP-00073)

Nesse diapasão, o Sistema Único de Saúde pressupõe a integralidade da assistência, de forma individual ou coletiva, para atender cada caso em todos os níveis de complexidade, razão pela qual, comprovada a necessidade do medicamento para a garantia da vida da paciente, deverá ser ele fornecido.

Assim, exsurge inafastável a conclusão segundo a qual cabe ao Poder Público, obrigatoriamente, zelar pela saúde de todos, disponibilizando, àqueles que precisarem de prestações atinentes à saúde pública, os meios necessários à sua obtenção.

Ademais, sob a óptica de princípios constitucionais - da dignidade humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade - infere-se que a lesão grave e de difícil reparação se mostra, na verdade, na expectativa e qualidade de vida do próprio núcleo familiar, razão pela qual se impõe o fornecimento do tratamento laboratorial/medicamentoso.

Com efeito, o tratamento medicamentoso gratuito deve atingir a todas as necessidades dos que dele precisam e buscam, significando não somente devidos os remédios e tratamentos padronizados pelo Ministério da Saúde, como todos aqueles também porventura sejam necessários às particularidades de cada um. A padronização significa que os tratamentos serão os habitualmente fornecidos, o que não impede que o SUS forneça outro tipo de tratamento indispensável.

Dessa feita, as alegações de ilegitimidade passiva, restrição orçamentária, elevado custo, competência executiva para dispor sobre política de saúde, falta de inclusão do tratamento nos protocolos e diretrizes terapêuticas entre outras, não podem ser acolhidas diante da farta jurisprudência e comprovada configuração do direito das partes autoras à tutela judicial específica que se requereu, com o fornecimento de tratamento essencial à garantia da saúde presente e futura.

Por sua vez, a prescrição (doc. n. 90616132) e o exame e relatório médico (doc. n. 90616057), além de todo conjunto probatório acostado, revelam ser a apelante portadora de Doença de Fabry, para cujo tratamento foi prescrito o uso do medicamento Replagal (Agalsidase Alfa 3,5mg/ml). É documentação que, por si só, possibilita a procedência do pedido, como consignado pela r. sentença.

Tendo em vista a reforma da sentença recorrida, fixo a verba honorária em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §§3o e 4o, III do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que o fornecimento do medicamento supracitado fica condicionado à apresentação de receita atualizada e detalhada acerca do quantitativo de medicamento que será necessário a cada mês, devendo tal prescrição ser reavaliada a cada seis meses a fim de preservar o controle dos recursos públicos destinados a tal finalidade.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO MÉDICO EXCEPCIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. ART. 196 E SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO PROVIDA.

- A tese firmada nos autos do REsp n. 1.657.156 não se aplica, obrigatoriamente, ao presente caso, vez que no julgamento do referido recurso houve modulação dos efeitos para que o entendimento ali definido fosse adotado nas ações distribuídas a partir de 04.05.18. Assim, tendo em vista tratar-se o caso de ação iniciada antes do julgamento do recurso repetitivo, entendo cabível a incidência dos entendimentos firmados à época da propositura da demanda, sob pena de impingir às partes prejuízos que não poderiam prever por força dos requisitos que não existiam anteriormente.

- A saúde é direito constitucionalmente assegurado, encontrando-se disciplinado nos arts. 196 e seguintes da Constituição Federal.

- Compete ao Estado a garantia da saúde mediante a execução de política de prevenção e assistência à saúde, com a disponibilização dos serviços públicos de atendimento à população, tendo a Constituição Federal delegado ao Poder Público, competência para editar leis, objetivando a regulamentação, fiscalização e controle dos serviços e ações da saúde.

- A União Federal, via SUS, é parte legítima nesta contenda - em face de sua obrigação constitucional de resguardar e promover a saúde à população -, solidariamente com os Estados-Membros, Distrito Federal e os Municípios, transferindo a gestão da saúde aos três níveis de governo, por meio de seus órgãos, respectivamente, o Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, todos constituindo o Sistema Único de Saúde (SUS), malgrado cada esfera política compartilhe atribuições diversas. Cabe observar, a expressa disposição constitucional sobre o dever de participação da União no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único, da Constituição Federal.

- Sob a óptica de princípios constitucionais - da dignidade humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade - infere-se que a lesão grave e de difícil reparação se mostra, na verdade, na expectativa e qualidade de vida do próprio núcleo familiar, razão pela qual se impõe o fornecimento do tratamento laboratorial/medicamentoso. Precedentes.

- O tratamento medicamentoso gratuito deve atingir a todas as necessidades dos que dele buscam, significando não somente devidos os remédios e tratamentos padronizados pelo Ministério da Saúde, como todos aqueles também porventura sejam necessários às particularidades de cada um. A padronização significa que os tratamentos padronizados serão os habitualmente fornecidos, o que não impede que o SUS forneça outro tipo de tratamento indispensável.

- A prescrição (doc. n. 90616132) e o exame e relatório médico (doc. n. 90616057), além de todo conjunto probatório acostado, revelam ser a apelante portadora de Doença de Fabry, para cujo tratamento foi prescrito o uso do medicamento Replagal (Agalsidase Alfa 3,5mg/ml). É documentação que, por si só, possibilita a procedência do pedido, como consignado pela r. sentença.

- Tendo em vista a reforma da sentença recorrida, fixo a verba honorária em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §§3o e 4o, III do Código de Processo Civil.

- Ressalta-se que o fornecimento do medicamento supracitado fica condicionado à apresentação de receita atualizada e detalhada acerca do quantitativo de medicamento que será necessário a cada mês, devendo tal prescrição ser reavaliada a cada seis meses a fim de preservar o controle dos recursos públicos destinados a tal finalidade.

- Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.